Tribunal: TJBA
Processo: 8049764-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049764-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS ELIAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. CONCESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMINAR. RETORNO DA VERBA ORDENADA. PRESSUPOSTOS PARA A ESTABILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO APÓS A EC 103/2019. DELINEAMENTO. RELEVO DA FUNDAMENTAÇÃO. ARREFECIMENTO. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. ART. 7º, III DA LEI 12016/2009. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. INJURIDICIDADE. DECISÃO. REFORMA. INDEFERIMENTO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8049764-27.2025.8.05.0000
,
tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.